Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0717786-28.2020.8.07.0007 RECORRENTE: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME E OUTROS RECORRIDO: MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por WANY GOUVEIRA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE LTDA. – ME, ZEILA FAGUNDES GUVEA MOREIRA e ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA em face da decisão de ID 60821061 desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta em síntese que a parte recorrida tinha total ciência da situação orçamentária (débitos) da empresa assim que efetuou a compra e que fecharam o acordo no período da pandemia COVID -19, afastando qualquer responsabilidade da parte insurgente quanto à falência da empresa. Expõe a indevida declaração de nulidade do contrato firmado. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O recurso é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019, e AgInt no EDcl no AREsp 1678185/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 6/4/2021). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2424212/RS, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/11/2023. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 2329173/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/11/2023). III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005